Tribunal: CARF
Processo: 18239.000272/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000272/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ TEIXEIRA DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja
dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes
ao Impostos e Renda Retido na Fonte (IRRF) pela FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE
SEGURIDADE SOCIAL, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas
médicas no montante de R$ 2.170,00, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000272/2010-61
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 04, lavrada em 28/12/2009, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 92.324,69, já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora calculados até 30/12/2009.
De acordo com o documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", fls. 05, 05
verso, 06 e 06 verso, uma vez regularmente intimado o Contribuinte não atendeu à
solicitação, sendo apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação:
- Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 0,53, com
omissão de IRRF de R$ 0,01.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 44.204,00.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 36.402,00.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
44.170,00, referente à fonte pagadora FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL, CNPJ 07.110.214/0001-60.
O Contribuinte, não se conformando com a Notificação de Lançamento, apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
- O valor de R$ 44.170,00 de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
se refere à rendimentos recebidos em virtude de ação judicial, conforme comprovante
de rendimentos emitido pela Fundação Atlântico, o qual esclareceria a situação, não
havendo infração.
- Quanto à dedução indevida de despesas médicas do valor total de R$ 44.204,00 está
questionando o valor de R$ 26.557,00.
- Questiona o valor apurado de dedução de pensão alimentícia judicial, anexando os
documentos contendo as decisões judiciais e os recibos correspondentes.
- Concorda com a infração de omissão de rendimentos de pessoa jurídica.
A DRJ/RJ2 julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte procedente em
parte, mantendo em parte o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os
requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
PARCELA
EXCEDENTE AO ACORDADO JUDICIALMENTE.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Restabelece-se a dedução de pensão alimentícia judicial referente à parte comprovada,
mantendo-se a glosa sobre a parte não amparada pelo acordo homologado.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura de ação judicial quanto
à mesma matéria, em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição,
aplicando-se o que for definitivamente decidido pelo Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado do acórdão aos 24/07/12 (fls. 72), o contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 22/08/12 (fls. 77/96), no qual alega, em síntese, (i) nulidade do lançamento por
desnecessidade de lançamento formal pelo fisco; (ii) regularidade da compensação do IRRF
objeto de discussão neste processo administrativo; (iii) regularidade da dedução do valor da
pensão alimentícia; e (iv) regularidade da dedução das despesas médicas declaradas.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Como brevemente relatado, trata-se de auto de infração visando à constituição de
crédito tributário de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física
relativo ao ano calendário 2008, exercício 2009, em face da constatação das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos recebidos da fonte pagadora INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 0,53,
com omissão de IRRF de R$ 0,01;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 44.204,00;
c) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 36.402,00; e
d) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
44.170,00, referente à fonte pagadora FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL, CNPJ 07.110.214/0001-60.
Em sua impugnação, o contribuinte concorda com a infração descrita no item
“a”, acima, e relativamente às demais infrações que lhe foram imputadas, alega, relativamente à
infração descrita no item “b”, que do valor da infração (R$ 44.204,00), está questionando o
valor de R$26.557,00, que se refere “a despesas médicas de companheiro(a) com quem o
contribuinte tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge”. Na sequência, esclarece que
efetuou descontos no valor de R$ 17.207,00 de despesas médicas com sua esposa, Alda
Hermínia Condack de Matos, que deveriam ter constado da declaração dela, mesmo tendo sido
custeadas por ele; sobre a infração descrita na alínea “c”, afirma que o valor apontado se refere a
“pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual”, conforme
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

documentos anexos (decisões judiciais e os recibos correspondentes); e, por fim, alega que o
valor apontado no item “d” diz respeito a “valor corresponde a retenção de imposto de renda
sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial”, conforme comprovante emitido pela
Fundação Atlântico, anexo aos autos.
A DRJ/RJ2 julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo que restou
comprovado o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de judicial de R$ 30.281,69 e
de despesas médicas nos valores de R$ 7.170,00 com o Centro Brasileiro da Visão Ltda. –
CBV e de R$ 16.767,06 com a Bradesco Saúde, devendo os respectivos valores serem
restabelecidos.
Com relação à infração compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, entendeu o julgador “a quo” que do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte de fls. 29, apresentado pelo contribuinte, então impugnante, para
justificar a regularidade da compensação, consta informação de valores de rendimentos sub
judice e depósito judicial, relacionados ao processo judicial de n° 2003.34.00.028426-9, no qual
havia sido proferida sentença de procedência parcial do pedido. Argumenta que embora não
tenha sido possível ter acesso ao inteiro teor da sentença em consulta realizada na internet,
“considerando que o valor de imposto de renda retido na fonte em discussão corresponde ao
valor depositado judicialmente sobre os rendimentos recebidos de previdência privada, fica
patente a identidade de objeto entre a Ação Judicial e a impugnação objeto do presente
processo”, pelo que restou configurada a renúncia ao contencioso administrativo, razão pela qual
a impugnação não foi conhecida neste ponto. (Destaquei)
Notificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando,
em síntese, nulidade do lançamento por desnecessidade de lançamento formal pelo fisco,
regularidade da compensação do IRRF objeto de discussão neste processo administrativo,
regularidade da dedução do valor da pensão alimentícia e regularidade da dedução das despesas
médicas declaradas.
Pois bem.
Da alegação de nulidade do lançamento
O recorrente alega nulidade do lançamento ao argumento de que aos 22/08/03
ingressou com ação judicial de contra a União Federal e a Fundação SISTEL de Seguridade
Social (AO no 20033400028426-9, em trâmite pela 8a Vara Federal da Seção Judiciária do DF)
com o objetivo de obstar a incidência do imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria, na qual foi deferida a antecipação de tutela para que os valores ali discutidos
passassem a ser depositados em juízo.
Nesse sentido, alega que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão na
sistemática do art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/2015), que deve ser observada por este
Conselho por força do art. 62-A do RICARF (atual art. 62, §2o do RICARF), na qual firmou
entendimento no sentido de que no que diz respeito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o depósito integral do montante do tributo, além de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, torna desnecessária a sua constituição pelo lançamento, uma vez que o
depósito corresponderia a um “lançamento tácito” por meio do qual o sujeito passivo procede ao
cálculo do tributo e coloca o montante correspondente em dinheiro à disposição do Fisco. De
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

acordo com esse entendimento, o lançamento somente seria necessário quando o depósito não
correspondesse ao montante integral do débito1.
Afirma que no presente caso, houve a suspensão da exigibilidade do Imposto de
Renda sobre a complementação de aposentadoria mediante o depósito do montante integral em
dinheiro do tributo discutido na aludida ação judicial de no 20033400028426-, proposta aos
22/08/03, que foi feito periodicamente pela Fundação Atlântico de Seguridade Social, conforme
comprovante de fls. 29, pelo que considerando a desnecessidade do lançamento, requer a
nulidade da notificação de lançamento, especialmente no que se refere à compensação glosada,
pois os valores estavam integralmente depositados em juízo anteriormente à ciência da
notificação.
De fato, conforme de se verifica a fls. 99 ss. dos autos, o recorrente e outros
litisconsortes ingressaram com a ação declaratória cumulada com repetição de indébito com
pedido de tutela antecipada de no 2003.34.00.028426-9 contra a FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL e a UNIÃO FEDERAL visando obter a declaração de não incidência
do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre a complementação de aposentadoria dos autores e
da decorrente ilegalidade dos descontos que vinham sendo feitos a esse título sobre os
respectivos valores após o início de vigência da Lei 7.713/88.
A antecipação de tutela foi deferida aos 08/12/03 para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário resultante do art. 33 da Lei 9.250/95, atinente ao imposto de
renda incidente sobre a parte do beneficio que os autores, dentre eles, o ora recorrente,
percebiam da Fundação Sistel de Seguridade Social custeada por suas contribuições,
determinando que as quantias retidas sob esse título fossem depositadas judicialmente em
conta vinculada àquele este Juízo.
Proferida sentença aos 11/07/07, o pedido foi julgado parcialmente procedente
para
declarar a inexigibilidade do Imposto de Renda dos autores sobre os benefícios pagos
pela entidade de previdência privada relativos apenas às contribuições que efetuaram no
período de 01.01.1989 a 31.12.1995, até o limite do tributo pago no período de vigência
da Lei 7.713/88, ficando condenada a União a restituir os valores recolhidos de forma
indevida, de acordo com a delimitação acima, tudo a ser apurado quando da liquidação
do julgado, observada a data de aposentadoria de cada autor e a prescrição decenal,
conforme assentado na fundamentação.
(...)
Deverá a SISTEL proceder ao depósito periódico em Juízo de eventuais valores apenas
até o limite do Imposto de Renda pago sobre as contribuições vertidas no período de
vigência da Lei 7.713/88, considerando-se a data de aposentadoria de cada autor.
Saliento que a entidade de previdência deverá depositar apenas o valor que faltar para
atingir o limite do Imposto de Renda que foi pago (referente ao período de 1°.01.1989 a
31.12.1995), pois o montante já tributado indevidamente da data de aposentadoria de
cada autor até a data da decisão que concedeu a tutela será devolvido via precatório.
Necessário esclarecer que conforme se extrai das informações constantes do
recurso voluntário e dos documentos anexados aos autos, a Fundação Sistel de Seguridade Social
– Sistel foi sucedida pela Fundação Atlântico na administração do plano de previdência privada
referenciado. Com efeito, esclarece o recorrente em seu recurso a fls. 92, que a
TELEMARPREV foi sucedida sucedida pela Fundação Atlântico de Seguridade Social. No
entanto, pelo que se constata dos documentos constantes dos autos, notadamente dos documentos

1 REsp 1140956/SP, rel. Min. LUIZ FUX, 1a Seção, DJe 03/12/2010)
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

anexados a fls. 147/191, a aludida “TELEMARPREV”, na realidade, tratava-se do plano de
previdência privada PLANO 22 – TELEMARPREV do recorrente, que tinha como
patrocinadora a TELENORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A e era gerido pelo Fundo 001-
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL – SISTEL, sucedido pela Fundação
Atlântico de Seguridade Social.
Nesse contexto, como bem observou o julgador “a quo”, no comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte de fls. 29, consta informação de
valores de rendimentos sub judice e depósito judicial, relacionados ao processo judicial n°
2003.34.00.028426-9, no importe de R$ 44.170,00, que corresponde exatamente ao imposto
de renda retido na fonte em discussão nestes autos, o que, em tese, ensejaria a aplicação ao
presente caso do entendimento firmado no mencionado REsp de no 1140956/SP, processado sob
a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, portanto de reprodução obrigatória
pelos membros que integram os colegiados que compõem este tribunal administrativo, a teor do
art. 62, § 2o do seu regimento interno, e que afirmou a desnecessidade de lançamento para
constituição do crédito tributário nos casos em que o valor do tributo está integralmente
depositado em juízo, razão pela qual o presente lançamento, como afirma o recorrente, é nulo e
assim deve ser declarado.
No entanto, não tem razão o recorrente e explico o porquê.
A Notificação de Lançamento foi lavrada aos 29/12/2009 e notificada ao
recorrente aos 08/01/2010, quando, de acordo com os documentos que constam dos autos, o
depósito do valor integral do tributo discutido já houvera sido, de fato, efetivado em juízo em
decorrência da liminar concedida na AO no 2003.34.00.028426-9, posteriormente confirmada
neste ponto pela sentença de procedência parcial do pedido.
O julgamento do REsp no 1140956-SP, no regime do art. 543-C do CPC/73,
ocorreu aos 24/11/2010 e o respectivo resultado foi publicado no DJe aos 03/12/2010,
posteriormente, portanto, à lavratura da presente Notificação de Lançamento e, também, de que
dela fosse dada ciência ao contribuinte.
Ocorre que quando da lavratura da presenta Notificação de Lançamento, o
entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema era
justamente o oposto, no sentido de que “o depósito do montante integral suspende a
exigibilidade do crédito tributário impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não
impede que a Fazenda proceda ao lançamento, paralisando apenas a execução do crédito
controvertido”, uma vez que o lançamento tributário era necessário nesses casos para
obstar a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN”, conforme
precedente abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre inúmeros outros:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ICMS. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 142 E 173, DO CTN. O
DEPÓSITO JUDICIAL NÃO IMPEDE QUE A FAZENDA PÚBLICA PROCEDA
AO LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Suspensão de exigibilidade não se confunde com o direito da Fazenda Pública em
constituir o crédito tributário.
2. O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário
impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não impede que a Fazenda proceda
ao lançamento, paralisando apenas a execução do crédito controvertido.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

3. Inteligência dos arts. 142 e 173, I, do CTN. A atividade administrativa de lançamento
é poder/dever, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
4. Recurso Especial provido. 2 (Destaquei) 3
Não se pode descurar de que o art. 151, II do CTN dispõe que suspende a
exigibilidade do crédito tributário, dentre outros, o depósito do seu montante integral.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vigente à época da
lavratura da Notificação de Lançamento estava de acordo com o que dispõe o art. 151, II do CTN
e com o entendimento da doutrina majoritária, no sentido de que “por exigibilidade havemos de
compreender o direito que o credor tem de postular, efetivamente, o objeto da obrigação, e isso
tão-só ocorre, como é óbvio, depois de tomadas todas as providências necessárias à
formalização da dívida, com a lavratura do ato de lançamento tributário. No período que
antecede tal expediente, ele, sujeito ativo, ignora, ao menos em tese, quanto cobrar e de quem
cobrar, o que lhe tolhe qualquer iniciativa de predicar o objeto. Já dispunha do crédito, por sem
dúvida, mas seu direito achava-se em relação de iliquidez e incerteza. Deriva dessa reflexão a
inferência de que aquilo que se opera, na verdade, é a suspensão do teor de exigibilidade do
crédito, não do próprio crédito, que continua existindo tal qual nascera”. (Destaquei)
Nesse contexto, o entendimento firmado no REsp no 1140956-SP não se aplica ao
presenta caso concreto posto que o lançamento estava (e está) amparado por norma legal, qual
seja o art. 151, II do CTN e, à época, também pelo entendimento predominante da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
Desse modo, não se há falar em nulidade da notificação de lançamento.
Da compensação do IRRF
Como acima exposto, dentre as infrações que ensejaram a lavratura da Notificação
de Lançamento objeto do presente processo administrativo, relata a autoridade fiscal a fls. 10 que
regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte, o contribuinte não respondeu à intimação, ensejando a glosa do valor de R$ 44.170,00,
indevidamente compensado a esse título, correspondente à diferença entre o valor declarado e o
total de IRRF informado em DIRF pela fonte pagadora Fundação Atlântico de Seguridade
Social, CNPJ no 07.110.214/0001-60.
O julgador de primeira instância não conheceu das alegações a respeito
constantes da impugnação apresentada pelo recorrente, então impugnante, por ter constatado, por
meio do comprovante de rendimentos anexado aos autos pelo recorrente na oportunidade, porque
a matéria já estaria sendo discutida perante o Poder Judiciário na aludida ação de no
2003.34.00.028426-9.

2 REsp no 522.898-RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27/03/07, DJe 03/09/08, v.u.
3 Aliás, esse entendimento estava de acordo com a lição da doutrina, no sentido de que “por exigibilidade havemos
de compreender o direito que o credor tem de postular, efetivamente, o objeto da obrigação, e isso tão-só ocorre,
como é óbvio, depois de tomadas todas as providências necessárias à formalização da dívida, com a lavratura do ato
de lançamento tributário. No período que antecede tal expediente, ele, sujeito ativo, ignora, ao menos em tese,
quanto cobrar e de quem cobrar, o que lhe tolher qualquer iniciativa de predicar o objeto. Já dispunha do crédito, por
sem dúvida, mas seu direito achava-se em relação de iliquidez e incerteza. Deriva dessa reflexão a inferência de que
aquilo que se opera, na verdade, é a suspensão do teor de exigibilidade do crédito, não do próprio crédito, que
continua existindo tal qual nascera”. (Destaquei)
É dizer, se a exigibilidade só nasce com o lançamento, quando o CTN 151 refere-se à suspensão da exigibilidade,
somente pode estar a se referir a débito tributário que já foi objeto de lançamento, porque somente assim haverá a
“exigibilidade” a ser objeto de suspensão.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Em seu recurso voluntário, o recorrente trouxe aos autos cópia de peças da ação
em referência, dentre elas, da petição inicial, que comprova a identidade da matéria objeto deste
processo administrativo e da ação judicial em referência, cuja finalidade, em última análise, é
obter provimento jurisdicional que declare a não incidência do Imposto de Renda sobre a
complementação de aposentadoria dos autores e a decorrente ilegalidade dos descontos que
vinham sendo efetivados a esse título sobre os respectivos valores após o início de vigência da
Lei 7.713/88.
Nos termos do que dispõe o enunciado de no 1 da súmula da jurisprudência deste
tribunal administrativo, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que o compõem, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Assim, o ajuizamento da ação judicial em referência, aos 22/08/2003 (fls. 51),
implicou em renúncia à discussão da matéria por meio dela submetida ao Poder Judiciário na
esfera administrativa, razão pela qual os argumentos do recorrente envolvendo a compensação
do imposto de renda retido na fonte não devem ser conhecidos.
Da dedução da pensão alimentícia
Relata a autoridade lançadora que o contribuinte não atendeu à intimação para
comprovar a dedução do valor R$ 36.402,00 a título de pensão alimentícia judicial e/ou por
Escritura Pública inserida em sua Declaração de Imposto de Renda do período fiscalizado,
ensejando a respectiva glosa.
Apresentada impugnação instruída com documentos, o julgador de primeira
instância considerou justificada a dedução de R$ 30.281,69, porque comprovado pela decisão
judicial que deu origem ao pagamento da pensão alimentícia e identificado o desconto em folha
constante do comprovante de rendimentos de fls. 29. Entendeu que o valor de R$ 6.120,00, que o
recorrente alegou ter sido depositado na conta bancária da alimentanda Sônia Maria Barros, não
poderia ser aceito para fins de dedução do seu imposto de renda, pois fugiria à previsão de
desconto de 25% do salário bruto recebido pelo contribuinte, previsto no acordo homologado
judicialmente.
Em seu recurso, o recorrente contesta a não aceitação da dedução do valor integral
da pensão alimentícia, acima mencionado pelo julgador de primeira instância, alegando que
Na hipótese em tela, o art. 4o, inciso II da Lei n° 9.250/95 dispõe que podem ser
deduzidas do imposto de renda as importâncias pagas a título de pensão alimentícia,
quando em cumprimento a decisão judicial; de acordo homologado judicialmente; ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil - CPC.
A legislação em comento sofreu alteração pela Lei n° 11.441/07, acrescentando, a par
das deduções provenientes de decisões judiciais, a hipótese em que há escritura pública
nos termos do art. 1.124-A do CPC.
É dizer, a legislação se desapegou das deduções ancoradas exclusivamente em
provimentos jurisdicionais e permitiu que as partes, na separação e divórcio
consensuais, nas hipóteses previstas no art. 1.124-A do CPC, independentemente
de homologação judicial, deduzisse do IRPF a pensão alimentícia
pactuada. Assim prevê o art. 1.124-A do CPC....
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Argumenta que como já houvera celebrado acordo de separação consensual em
juízo, disciplinando a partilha dos bens comuns e a pensão alimentícia, o ajuste da
complementação do valor da pensão prestada à ex-mulher poderia ter sido realizado
extrajudicialmente, à luz do art. 1.124-A do CPC e, ainda, que a falta de escritura pública não
poderia impedir a dedutibilidade porque as diversas provas carreadas aos autos demonstram que
o recorrente efetuou pagamentos a título de pensão alimentícia, notadamente a declaração de fls.
41 e a “Autorização de Agendamento de Mesada" (fls. 42) para depósito mensal do valor de R$
510,00 na conta de sua a ex-mulher.
Dispõe o art. 1.124-A do CPC/73, introduzido pela Lei no 11.441/2007, que:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1oA escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.(Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3oA escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres
sob as penas da lei.(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Nessa linha, o art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95, com redação que lhe deu a Lei no
11.727/08, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973-
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...). (Destaquei)
Conforme se extrai da leitura do dispositivo legal acima reproduzido, é requisito
para a dedução da pensão alimentícia que o seu pagamento seja decorrente de cumprimento de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o
art. 1.124-A do CPC/73 (art. 733 do CPC/15).
No presente caso, o recorrente anexou aos autos a sentença homologatória de sua
separação judicial consensual da Sra. Sônia Maria Barros de Matos na qual consta o acordo
celebrado à época entre as partes referente à pensão alimentícia. No entanto, não há nos autos
nenhum dos documentos mencionados no art. 8o, II, “f” da Lei no 9.250/95 que comprove o
ajuste do pagamento de pensão complementar.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

A esse respeito, o recorrente argumenta que “a falta de escritura pública não
poderia impedir a dedutibilidade, sob pena de se chancelar um verdadeiro rigorismo formal”,
uma vez que os pagamentos em questão estariam comprovados por outros documentos juntados
aos autos, “notadamente a declaração de Sônia Maria Barros (fls. 35) e a "Autorização de
Agendamento de Mesada" (fls. 26) para depósito mensal do valor de R$ 510,00 na conta de sua
ex-mulher, que o recorrente alega que demonstram que ele efetuou pagamentos a título de
complementação de pensão alimentícia no período questionado.
No entanto, “a declaração de Sônia Maria Barros (fls. 35)” a que alude o
recorrente, trata-se, em verdade, de uma declaração dele próprio, recorrente, por meio da qual
declara que durante o ano de 2008 pagou 12 parcelas mensais de R$510,00 a SÔNIA MARIA
BARROS, CPF 516.658.081-87, como complementação de pensão alimentícia, correspondentes
a uma parte de seu benefício do INSS, totalizando R$ 6.120,00 (e-fls. 41).
A referida “Autorização de Agendamento de Mesada” (e-fls. 32), por seu turno,
trata-se de um comprovante de transação realizada pelo recorrente aos 07/07/2004 em conta
corrente de sua titularidade em terminal de autoatendimento (conta corrente no 15353-2,
agência no 3380-4, no Banco Brasil S/A) por meio da qual teriam sido agendadas
transferências mensais do valor de R$ 510,00 à conta corrente de sua ex-mulher, com
primeiro débito aos 02/08/2004.
O recorrente também anexou aos autos visando demonstrar os pagamentos em
questão cópia de extrato de sua conta corrente do período autuado no qual estão registradas
saídas de valores com a denominação “474-Mesada” que, todavia, não coincidem nem em data,
nem em valor, sequer em periodicidade com o agendamento em questão, tampouco
informam o destinatário dos valores transferidos (fls. 234/279).
Desse modo, entendo que esses pagamentos, aparentemente legítimos, trata-se de
mera liberalidade, mas diante do não cumprimento de todos os requisitos legais estabelecidos, a
dedução do valor respectivo da declaração do IR do alimentante, no caso, o recorrente, não é
legalmente permitida.
Da dedução das despesas médicas
Relata a autoridade fiscal que o recorrente também não atendeu à intimação para
que comprovasse as despesas médicas deduzidas em sua Declaração de Imposto de Renda do
período fiscalizado, o que teve por consequência a glosa do valor de R$ 44.204,00, lançado
como dedução a esse título.
Notificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação na qual alega o
seguinte (fls. 02):
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 44.204,00. Estou questionando o valor de R$26.557,00
- O valor refere-se a despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
- Efetuei descontos (R$17.207,00) de despesas médicas com minha esposa Alda
Hermínia Condack de Matos que, segundo ficou esclarecido, deveriam ter sido
colocados na declaração dela, mesmo tendo sido eu quem custeou as despesas.
Da análise da impugnação apresentada pelo recorrente, assim se manifestou o
julgador de primeira instância:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Assim, com base no valor contestado pelo recorrente em sua impugnação a título
de despesas médicas, constante do quadro acima, e dos documentos anexados pelo recorrente à
sua impugnação. o julgador de primeira instância entendeu dos R$ 8.640,00 declarados pelo
recorrente a título de despesas médicas pagas ao Centro Brasileiro de Visão - CBV, as notas
fiscais emitidas por esse prestador, anexadas a fls. 19/21,
...atendem aos requisitos exigidos na legislação supra citada [no caso, art. 8o, §2o, I e II
da Lei no 9250/95 e art. 80, § 1o, I e II do Decreto no 3000/99], sendo documentos hábeis
à comprovação de despesas médicas no valor total de R$ 7.170,00.
(...)
Para comprovação dos valores de pagamentos efetuados ao plano de saúde Bradesco
Saúde foi apresentado o discriminativo de fls. 21, onde se comprova que do total de R$
33.534,10 pagos ao referido plano somente R$ 16.767,06 se referem ao Contribuinte
como usuário. Considerando-se que o Contribuinte declarou o valor de R$ 33.534,00,
questionando apenas R$ 16.767,00, deve ser este o valor restabelecido.
Quanto ao recibo emitido pela profissional Cléa Maria Barros de Oliveira, fls.20,
identifica-se que o documento não atende aos requisitos exigidos na legislação supra
citada, uma vez que não contém o endereço do profissional prestador dos serviços nem
o nome do paciente dos serviços. Dessa forma, mantém-se a glosa de dedução de
despesa médica no valor de R$ 200,00.
Em análise ao recibo emitido por Marco Antônio Guedes, fls. 19, constata-se que não
consta indicação do paciente dos serviços, registrando-se apenas que o Impugnante
pagou pelos mesmos.
O simples recibo de pagamento, sem a indicação necessária do usuário dos serviços, não
é suficiente para que se forme convicção de que é o próprio Contribuinte o beneficiário
dos respectivos serviços.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que sobre o valor remanescente de
despesas médicas de R$ 1.740,00 com o Centro Brasileiro da Visão — CBV, não reconhecido
pela decisão recorrida, foi igualmente comprovado por 2 documentos intitulados “CUPOM
FISCAL”, anexados a fls. 17/18, no valor total de R$ 1.470,00. Alega que a data dos pagamentos
apontados em tais documentos demonstra que se referem a serviços diversos dos já reconhecidos
pela decisão recorrida, e objeto dos documentos de fls. 19/21.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Contesta, também, a não aceitação da despesa com o cardiologista Hussen Hassan
Yaktine, que afirma ter sido devidamente impugnada e cujo recibo, anexado a fls. 17/18,
demonstraria que o serviço foi prestado ao recorrente, bem como com os profissionais Dr. Marco
Antônio Guedes e Dra. Cléa Maria Barros de Oliveira.
Inicialmente, ressalte-se que o recorrente, em sua impugnação, não apontou
especificamente quais despesas médicas cuja glosa estaria sendo por ele contestada, limitando-se
a afirmar, genericamente, que do valor da infração, de R$ 44.204,00, estava questionando o
valor de R$ 26.557,00. A partir desse valor contestado, bem com como dos breves
esclarecimentos a respeito do tema, é possível verificar quais são os valores efetivamente
impugnados, apontados no quadro elaborado pelo julgador de primeira instância na decisão
recorrida, reproduzido linhas acima.
Desse modo, tem-se que as despesas efetivamente impugnadas, que somam o
importe total de R$ 26.557,00, são as despesas com (i) Bradesco Saúde S.A., no valor de R$
16.767,00, com os profissionais (ii) Marco Antônio Guedes, no valor de R$ 950,00, e (iii) Cléa
Maria Barros de Oliveira, no valor de R$ 200,00, e com (iv) o Centro Brasileiro da Visão –
CBV, no valor de R$ 8.640,00, restando, portanto, incontroversa a glosa das demais
despesas, com o profissional Hussen Hassan Yaktine, no valor de R$ 880,00, e com
Bradesco Saúde, no valor de R$ 16.767,00.
Assim, não procede a afirmação do recorrente no sentido de que as despesas com
o profissional Hussem Hassam Yaktine também foram impugnadas, razão pela qual não serão
objeto de análise neste recurso, posto que alcançadas pela preclusão.
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000272/2010-61

Compulsando os autos, verifica-se que no que se refere às despesas efetivamente
contestadas, o “Cupom Fiscal” de fls. 18, no valor de R$ 250,00, e o recibo médico emitido pela
profissional Cléa Maria Barros de Oliveira, não preenchem todos os requisitos exigidos pelo art.
8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95. uma vez que o primeiro aponta como paciente a sra. Alda
Hermínia Condack de Matos, não apontada pelo recorrente como sua dependente em sua
declaração de imposto de renda, e o segundo não informa o endereço da profissional , como
exige a legislação de regência.
Já o “Cupom Fiscal” do CBV - Centro Brasileiro de Visão Ltda. anexado a fls. 17
dos autos, no valor de R$ 1.220,00, e o recibo médico emitido pelo profissional Marco Antônio
Guedes, a fls. 25, no valor de R$ 950,00, preenchem todos os requisitos legais e, portanto, devem
ser aceitos para fins de dedução dos valores ali apontados da base de cálculo do imposto de renda
do recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e parte do recurso para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
2.170,00.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital